Tribunal: TJES
Processo: 5004198-37.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004198-37.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: NARIENY SOARES MARQUES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004198-37.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:
NARIENY SOARES MARQUES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VÔO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO NÃO EFETUADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria adquirido passagem junto a requerida, contudo, por questões de PANDEMIA, necessitou cancelar as passagens adquiridas, momento em que a requerida informou que não havia valor a ser restituído, além de aplicar multa, por se tratar de desistência do voo.

A requerida, em contestação (ID. 4546656), apresenta preliminar de ilegitimidade passiva. No mais, alega que a responsabilidade seria da agência de viagem onde foi adquirida a passagem, levando-se em consideração que é responsável pela informação adequada ao consumidor, quanto às tarifas e taxas no caso de desistência da compra.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4010813), tendo o juízo de piso resolvido a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a restituir, à parte autora, o valor de R$ 16.395,11 (Dezesseis mil trezentos e noventa e cinco reais e onze centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o pedido de cancelamento.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4546666), sustenta a não aplicabilidade da Lei 14.034/20 em voos programados a partir de janeiro de 2022, bem como a inexistência de ato ilícito uma vez que houve prestação de assistência à parte Autora, alegando, ainda que, como a compra foi realizada por intermédio de agência de viagens, o contato para cancelamento, remarcação ou reembolso deveria ser feito com a agência e não com a cia aérea. Sustenta, ainda, culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista que não concorreu para o cancelamento das passagens. Por fim aduz inexistência de dano moral sofrido e pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório fixado.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Em análise detida do conjunto probatório, verifico que a Recorrente não demonstrou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, ora recorrida, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a ausência de responsabilidade.

Neste sentido, coaduno com o juízo de piso, no que segue:

O contrato entre as partes é de adesão, pelo que, as ilegalidades devem ser reparadas pelo judiciário, como é o caso dos autos, onde a parte autora se viu obrigada a pagar multa superior ao que pagou pelas passagens.

Na forma do artigo 740 do Código Civil, que trata do transporte de pessoas, o passageiro tem direito de rescindir o contrato, podendo ser cobrado, na forma do parágrafo terceiro, até cinco por cento, pelo transportador, o que não ocorreu no presente caso.

A regra criada pela parte requerida se mostra extremamente abusiva, não podendo prosperar, ainda mais quando o cancelamento se deu por conta dos efeitos da PANDEMIA, que impossibilitou a realização de evento que motivou a compra das passagens.

Desta forma, entendo que a parte requerida poderá descontar o percentual de 5% sobre o valor pago pela parte autora, perfazendo o total de R$ 16.395.11 (Dezesseis mil trezentos e noventa e cinco reais e onze centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do pedido de cancelamento.

No que tange ao dano moral, entendo que este restou configurado, ante a falha na prestação dos serviços da Recorrente, que não promoveu a restituição do valor pago pela consumidora referente à compra das passagens, cujo cancelamento se deu, inclusive, por força maior.

Quanto ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser o caso de redução da condenação pelos danos morais, que foram arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, o que compensa adequadamente a Autora/Recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Corroborando com a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, impõe-se a reforma da sentença, apenas neste sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)